Tribunal: STF
Processo: ADI 5370
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-10
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA – FERIADO BANCÁRIO – LEI ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Conflita com a Constituição Federal, considerada a competência normativa, lei estadual dispondo sobre feriado bancário. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 3.069, relatora ministra Ellen Gracie, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro de 2005.